Tribunal: TJDFT
Processo: 0756113-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de veículos de propriedade de executado incluído no polo passivo após o acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os veículos penhorados são impenhoráveis por serem supostamente essenciais à locomoção de pessoa idosa ou ao exercício profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica autoriza o redirecionamento da execução ao patrimônio do sócio/controlador, legitimando a prática de atos constritivos, ainda que pendente recurso, quando não houver suspensão integral dos efeitos da decisão.
4. A hipótese não configura cumprimento provisório de sentença em sentido estrito, mas extensão da responsabilidade patrimonial decorrente de incidente regularmente processado, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta da indispensabilidade do bem ao exercício da profissão, ônus do qual o executado não se desincumbe.
6. A condição de pessoa idosa, por si só, não gera impenhorabilidade automática, sendo necessária a demonstração de imprescindibilidade do bem à subsistência, saúde ou locomoção essencial.
7. O Estatuto do Idoso assegura proteção prioritária, mas não estabelece vedação genérica à constrição patrimonial.
8. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, não afastando a penhora quando inexistente meio menos gravoso igualmente eficaz.
9. A multiplicidade de constrições ou a eventual insuficiência do bem para quitação integral do débito não impede a penhora, que pode contribuir para a garantia do juízo.
10. Não se verifica violação à dignidade da pessoa humana nem inutilidade da medida constritiva, diante da ausência de prova de comprometimento da subsistência do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica autoriza a constrição de bens do sócio, ainda que pendente recurso, salvo suspensão expressa dos efeitos da decisão.
2. A impenhorabilidade de bens móveis exige prova da indispensabilidade ao exercício profissional ou à preservação de direitos fundamentais.
3. A condição de idoso não gera, por si só, impenhorabilidade patrimonial.
4. O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com a efetividade da execução.
5. A penhora é legítima ainda que o bem não seja suficiente para a satisfação integral do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 8o, 117, 133 a 137, 513, § 5o, 520, 521, 776, 805, 833, V.